Tribunal: TJBA
Processo: 8148648-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148648-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que julgou improvido o recurso de apelação interposto contra seguradora, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

2.
A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais (arts. 186 e 884 do Código Civil, art. 373, I, do CPC, e art. 489, II, e art. 93, IX, da CF), sustentando que o acórdão não teria apreciado tese jurídica relevante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à análise dos dispositivos legais apontados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

5. No caso, não há omissão a ser sanada, pois a decisão embargada enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pela oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como a comprovação do nexo causal entre o fato e o dano.

6. Eventual discordância quanto ao desfecho do julgamento não enseja a oposição de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A argumentação da embargante revela inconformismo com a conclusão do colegiado, não se caracterizando omissão ou qualquer outro vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos.

9
.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria
já decidid
a
, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

- STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148648-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargado
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.